Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. CANDIDATO NÃO INSCRITO NAS VAGAS DESTINAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. PEDIDO DE INCLUSÃO NA LISTA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. O agravo interno está prejudicado, sobretudo porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento e trata da mesma matéria.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida (art. 300, CPC).
3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a garantir sua legalidade.
4. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora o edital seja ato administrativo discricionário, deve observar a legislação e os princípios que regem a Administração Pública. A habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções e estão sujeitas ao controle de legalidade.
5. No caso, a autora não atendeu às exigências do edital. Ao contrário, admite que se inscreveu apenas para as vagas destinadas a candidatos negros. O pedido de inclusão nas vagas reservadas a pessoas com deficiência foi formulado judicialmente, mais de dois anos após a publicação do resultado e da classificação final (01/09/2022). A pretensão, portanto, contraria regra expressa do edital, o que afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.